Tribunal: TJBA
Processo: 8001009-03.2020.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001009-03.2020.8.05.0208- AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE/APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

AGRAVADO/APELADO: AMARILDO VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRENO COELHO REGIS SANTANA

mk4

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR (TEMA 1132 DO STJ). EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL COM A TENTATIVA DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 1. Notificação extrajudicial do devedor que deve ser prévia ao ajuizamento da ação, por se tratar de condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. Sumula nº 72, do STJ. Precedentes. 2. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que impõe a extinção da ação, nos termos do art.485, IV, do CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001009-03.2020.8.05.0208
, em que figuram como apelante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
e como apelada
AMARILDO VIEIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .